Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710889-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de compensação do débito exequendo (decorrente de condenação a honorários sucumbenciais) com o crédito que possui em face do ente distrital (PCT 0729678-47.2023.8.07.0000) (ID 226901902, autos originais). O agravante alega que: 1) “a norma jurídica que supostamente atribuiu aos Procuradores do DF, via Fundo da Procuradoria local, a titularidade dos honorários de sucumbência nas causas por eles patrocinadas não retirou a natureza pública da verba e, desta forma, mostra-se perfeitamente possível a compensação vindicada, não sendo outro, aliás, o entendimento dessa Corte, já sob a égide da novel regulamentação”; 2) a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ é “no sentido de que os honorários de sucumbência não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade, sendo possível a compensação com o crédito previsto no título”; 3) recentemente, o Tribunal de Contas da União – TCU, no julgamento da denúncia objeto do TC 027.291/2018-9, declarou que os honorários de sucumbência possuem natureza pública; 4) mantida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Pro Jurídico e como este não tem personalidade jurídica, mas sim integra a pessoa jurídica do Distrito Federal, “é inquestionável que a verba honorária fixada pertence ao último, sendo passível de compensação com os precatórios por ele devidos”; 5) a probabilidade do direito decorre do desacerto da decisão agravada; e 5) há risco de dano, pois já foi intimado para pagar o débito exequendo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a compensação requerida e, em consequência, afastada a condenação a multa e honorários. Preparo recolhido (IDs 69897081/2) É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. De início, relevante observar que o efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo – que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida – é inútil. O conteúdo da decisão agravada é negativo, uma vez que houve o indeferimento do pedido de compensação. Assim, a tutela de urgência pretendida pelo agravante, na realidade, consiste na antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. No caso, não há probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia recursal consiste em definir se é possível compensar a verba honorária em execução com o crédito inscrito em precatório que o executado/agravante possui em face do Distrito Federal. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o ARE 1464986 AgR, firmou o entendimento de que, regulamentado o direito ao recebimento de honorários de sucumbência por advogados públicos, na forma da parte final do § 19 do art. 85, do CPC, não há mais que se falar em possibilidade de compensação dos honorários de sucumbência devidos aos advogados públicos com eventuais débitos havidos pelo ente representado com o devedor da sucumbência. Ilustrativamente, registre-se a ementa do julgado: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ADVOGADOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. ADI 6053. VEDADA A COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, A ELES PERTENCENTES, COM VALORES DEVIDOS PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRAM. 1. No julgamento da ADI 6053, em que constei como redator para acórdão, Dje. 30/7/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE assentou assentou a possibilidade de recebimento de verba de honorários sucumbenciais por advogados públicos, cumulada com o subsídio, desde que respeitado o teto constitucional do funcionalismo público. 2. O referido precedente paradigma projeta os seguintes entendimentos: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na sentença favorável ao ente público pertence a seus advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos termos do art. 39, § 4o, da Constituição; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional disposto no art. 37, XI, da Constituição. 3. Assim, na forma da parte final do § 19 do Art. 85, do Código de Processo Civil, não há mais falar em compensação dos honorários de sucumbência devidos aos procuradores públicos, com o valor que o ente que integram deve pagar, a esse título, para a parte adversa. 4. Agravo e Recurso Extraordinário com Agravo providos, afastando a compensação de verba honorária estabelecida nas instâncias de origem.” (STF - ARE 1464986 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 21/02/2024, DJe 07-03-2024) – grifou-se Portanto, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator